Tribunal: TJDFT
Processo: 0028009-91.2014.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INÉPCIA. PEDIDO GENÉRICO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA NÃO ATENDIDA.
1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução de mérito, porquanto não observados os termos da determinação de emenda.
2. O diploma processual estabelece que o pedido deve ser certo (expresso), determinado (delimitado – em qualidade e quantidade), claro e coerente. Somente é admitido o pedido indeterminado ou genérico nos casos expressamente ressalvados em lei, previstos no artigo 324, §1o, do Código de Processo Civil. Todavia, mesmo em relação aos pedidos genéricos, doutrina e jurisprudência são uníssonas quanto à impossibilidade de formulação de pretensões absolutamente indeterminadas. O espaço para discussão em juízo restringe-se à qualidade, à quantidade, ou ao valor das coisas; mas é essencial deixar claro, de forma objetiva, aquilo que se busca.
3. Constatada a necessidade de especificação e não atendida a determinação de emenda da petição inicial, é imperativo o reconhecimento da inépcia e o indeferimento da peça vestibular.
4. Recurso conhecido e desprovido.